Tribunal: TJES
Processo: 5002684-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002684-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMILE SANTOS MARTINS e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002684-03.2026.8.08.0000

PACIENTE: EMILE SANTOS MARTINS, RAMON LOPES DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DESACATO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emile Santos Martins e Ramon Lopes Dias contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em investigação relacionada à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e desacato, posteriormente seguida do oferecimento de denúncia por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, de que não houve apreensão de entorpecentes na posse direta dos pacientes, de que o adolescente envolvido assumiu a propriedade da droga, de que Emile possui filhos menores e de que Ramon apenas oferecia carona para deslocamento de finalidade lícita.

O pedido liminar foi indeferido. Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, apta a demonstrar a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se as circunstâncias pessoais alegadas pela defesa, notadamente a assunção da droga por adolescente, a ausência de apreensão direta com os pacientes, a suposta condição materna de Emile e a alegação de que Ramon apenas oferecia carona, autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas admite decretação ou manutenção quando demonstradas a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a necessidade concreta da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso, há elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, do laudo de constatação provisório, dos depoimentos dos policiais militares e da dinâmica da abordagem, que indicam tentativa de evasão, localização de drogas em diferentes partes do veículo e apreensão de mochila com entorpecentes embalados para comercialização.

A decisão impugnada não se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos. O fundamento central da custódia consistiu no risco concreto de reiteração criminosa e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos dados pessoais dos pacientes.

Em relação a Ramon Lopes Dias, foi destacada a existência de anotação penal anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como o fato de estar em cumprimento de medida alternativa quando sobreveio a nova prisão em flagrante, o que revela insuficiência de medidas menos gravosas e desrespeito a anterior intervenção judicial.

Quanto a Emile Santos Martins, a segregação foi justificada pela atuação no contexto do transporte de drogas com adolescente e pela conduta de desobediência e desacato durante a abordagem policial, circunstâncias concretas valoradas como indicativas de inadequação das cautelares do art. 319 do CPP.

A alegação de que o adolescente assumiu a propriedade da droga não afasta, por si só, os indícios de concurso de agentes, diante da narrativa fática colhida no flagrante, da apreensão de entorpecentes em compartimentos diversos do veículo e da imputação de atuação conjunta entre os conduzidos.

A invocação de filhos menores em relação à paciente Emile não foi acolhida, porque não acompanhada de prova idônea nos autos.

O oferecimento da denúncia reforça a justa causa da persecução penal e não evidencia constrangimento ilegal na manutenção da prisão, permanecendo hígida a fundamentação do decreto preventivo.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. É válida a prisão preventiva fundada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos policiais, da apreensão de drogas em compartimentos do veículo e do risco efetivo de reiteração delitiva. 2. A existência de antecedentes relevantes, o cumprimento de medida alternativa no momento da nova prisão e a atuação concreta no contexto de tráfico com adolescente autorizam a custódia para garantia da ordem pública. 3. Alegações defensivas desacompanhadas de prova idônea, inclusive quanto à existência de filhos menores, não bastam para afastar a prisão preventiva regularmente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 331; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: não indicada expressamente no voto.

Padronização elaborada em conformidade com o Manual de Padronização de Ementas do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002684-03.2026.8.08.0000

PACIENTE: EMILE SANTOS MARTINS, RAMON LOPES DIAS

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Emile Santos Martins e Ramon Lopes Dias
, em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (e Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES) que, nos autos do processo nº
5002684-03.2026.8.08.0000
, no qual é imputada aos pacientes a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, corrupção de menores e desacato (art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 331 do Código Penal)
, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação concreta e individualizada, porquanto não evidenciaria elementos idôneos aptos a demonstrar a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Aponta que não houve apreensão de substância entorpecente na posse direta dos pacientes e que o adolescente envolvido teria assumido a propriedade integral da droga apreendida. Aduz que a paciente Emile foi conduzida apenas por suposto desacato e possui filhos menores que dependem de cuidados maternos; bem como que o paciente Ramon apenas oferecia carona aos demais ocupantes, em deslocamento de finalidade lícita comprovada por passagens rodoviárias.

Ao final, pugnou para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, haja vista não estarem presentes os requisitos ensejadores para manutenção no cárcere, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor destes.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18242636) pelo eminente Desembargador Plantonista Pedro Valls Feu Rosa. Informações da autoridade coatora (ID 18643677). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 18770183) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

No caso concreto, não vislumbro elementos suficientes para acolher a pretensão..

Extrai-se dos autos, notadamente do Auto de Prisão em Flagrante e das informações prestadas pelo juízo de origem, a seguinte dinâmica fática:

“
(...) Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2026, por volta das 18h29min, na Rua Monsenhor Pedrinha, bairro Araçá, próximo ao Tim Bike, Linhares/ES, os denunciados EMILE SANTOS MARTINS E RAMON LOPES DIAS, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados com o adolescente LUAN DA SILVA REISEN, em comunhão de esforços e vontades, guardavam, armazenavam, traziam consigo e transportavam, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se dos autos que durante patrulhamento tático motorizado nas imediações do CDI, área conhecida pela intensa atuação do tráfico de entorpecentes, policiais militares visualizaram um veículo prata, modelo
Citroen Xsara, ano 2002, placa MPH3B06, que, ao perceber a presença da guarnição, passou a acelerar bruscamente e a mudar de direção de forma repentina, demonstrando atitude suspeita. Consta, ainda, que no interior do automóvel encontravam-se indivíduos já conhecidos pela equipe policial por envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante das fundadas suspeitas, iniciou-se acompanhamento pela Avenida Santos Dumont até a Rua Monsenhor Pedrinha, onde o veículo veio a parar após reiteradas ordens de parada, com acionamento de sinais sonoros e luminosos. Após a parada, foi dada voz de abordagem aos ocupantes, determinando-se que se posicionassem em local seguro, junto ao muro lateral.

Os ocupantes foram identificados como RAMON LOPES DIAS (condutor), EMILE DOS SANTOS MARTINS (passageira do banco dianteiro) e, no banco traseiro, o adolescente LUAN DA SILVA REISEN e a pessoa de RENATO BETO DE SOUZA JUNIOR. Procedeu-se à busca pessoal nos três indivíduos do sexo masculino, sendo localizado no bolso direito do adolescente LUAN DA SILVA REISEN um pedaço de substância análoga à maconha. Nada de ilícito foi encontrado com os demais. Não foi realizada busca pessoal na denunciada EMILE.

Em ato contínuo, a equipe realizou busca veicular, questionados previamente, os ocupantes sobre a existência de materiais ilícito, tendo sido negado. Durante a revista, no porta-objeto da porta do motorista RAMON foi localizado um papelote de substância análoga à cocaína e, no assoalho do lado do condutor, três buchas de substância análoga à maconha.

Nesse momento, a denunciada EMILE passou a desobedecer reiteradamente às ordens legais para manter distância segura da equipe, aproximando-se de forma inquieta e exaltada dos policiais que realizavam a revista, mesmo após advertências formais. Ressalta-se que havia no interior do veículo objetos perfurocortantes, tais como facão, facas e garfos.

Conforme registrado, ao ser novamente orientada a se afastar, a denunciada EMILE respondeu ao policial com a expressão “foda-se vocês”, recusandose a cumprir a determinação.

Com a contenção da denunciada, foi possível retomar a busca veicular, sendo localizado no porta-malas uma mochila de cor laranja contendo 31 papelotes de substância análoga à cocaína, já embalados para comercialização, 12 buchas de substância análoga à maconha e três porções maiores da mesma substância, igualmente embaladas e prontas para venda.

Questionado acerca da propriedade da mochila, o adolescente LUAN, afirmou: “não sou X9, essa bolsa e droga será minha”, dando a entender que assumia a posse do material, embora de forma contraditória. Informou, ainda, que transportava os entorpecentes até o Balneário Pontal do Ipiranga com a finalidade de comercialização.

Após a pesagem, constatou-se que a substância análoga à maconha totalizou 65g e a substância análoga à cocaína 15g. Ficou evidenciado que os denunciados estavam associados de forma estável no tráfico de drogas com o adolescente ”.

No caso em exame, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes apresenta fundamentação concreta e suficiente, lastreada não apenas na gravidade do delito, mas preponderantemente no risco efetivo de reiteração criminosa e no resguardo da ordem pública.

Não se ignora que a jurisprudência vem conferindo racionalidade ao instituto da prisão preventiva, repelindo sua banalização baseada apenas na gravidade abstrata. Todavia, no presente caso, a custódia cautelar apresenta-se como medida necessária e adequada à contenção do risco social representado pelos agentes.

No que toca ao
fumus comissi delicti
, verifica-se a existência de prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão e laudo de constatação provisório, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias da abordagem (tentativa de evasão e localização de droga em diferentes partes do veículo)..

Quanto ao
periculum libertatis
, e diversamente do alegado pela defesa, a prisão não se sustenta em argumentos genéricos. A autoridade coatora destacou circunstâncias pessoais que denotam periculosidade.

Em relação ao paciente
Ramon Lopes Dias
, destaca-se a
reincidência
. Conforme certidão de antecedentes, o paciente ostenta cação penal anterior por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 0000787-03.2024.8.08.0030). Mais grave ainda é o fato de que, no momento da nova prisão em flagrante, o paciente encontrava-se em cumprimento de medida alternativa, o que evidencia total desrespeito à Justiça (auto de execução nº 20000892620258080030).

Quanto à paciente
Emile Santos Martins
, a custódia justifica-se pela prática de infração em concurso com menor e pela conduta agressiva e de desacato exarada no momento da abordagem, elementos que demonstram a insuficiência das medidas previstas no art. 319, do CPP para evitar a continuidade da atividade ilícita.

Tal cenário fático evidencia o descaso dos agentes com o Poder Judiciário e a insuficiência das medidas de coerção em liberdade para frear o ímpeto delitivo.. Se a execução anterior ou a aplicação de medidas brandas não foram suficientes para dissuadi-los, infere-se que a aplicação de cautelares diversas seria inócua para a garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de que a paciente possui filhos menores, não há prova nos autos.

Ademais, observa-se que a denúncia já foi oferecida em 01/03/2026, imputando-lhes a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores (artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei 11.343/06), o que reforça a presença de justa causa para a segregação.

A decisão atacada, portanto, ao denegar a liberdade com base no risco de reiteração evidenciado pelo histórico de um e pelo comportamento concreto da outra no contexto de tráfico com adolescente, encontra-se devidamente fundamentada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)